Tribunal: TJSP
Processo: 1135257-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – Sentença que julgou improcedente o pedido do autor em decorrência do reconhecimento da prescrição – Insurgência do requerente – Descabimento – A pretensão do autor está fundada em nota promissória prescrita – O Decreto no 2.044/1908 autoriza o ajuizamento de ação de locupletamento após o a consumação da prescrição cambiária – Prazo prescricional de 3 (três

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA – Sentença que julgou improcedente o pedido do autor em decorrência do reconhecimento da prescrição – Insurgência do requerente – Descabimento – A pretensão do autor está fundada em nota promissória prescrita – O Decreto no 2.044/1908 autoriza o ajuizamento de ação de locupletamento após o a consumação da prescrição cambiária – Prazo prescricional de 3 (três anos), previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, que passa a fluir a partir do exaurimento da prescrição cambiária – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Hipótese em que a nota promissória venceu em março/2012, sendo certo que estava consumada a prescrição da pretensão do autor quando do ajuizamento da ação em dezembro/2018 – RECURSO NÃO PROVIDO.